Tribunal: TJMT
Processo: 0004307-34.2018.8.11.0050
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004307-34.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAILON KRUPEK GOUVEIA - CPF: 033.915.131-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIRLANE LOPES LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MUDANÇA EM JUÍZO, PELA VÍTIMA, DA VERSÃO DO FATO IMPROCEDÊNCIA – RECONCILIAÇÃO DO CASAL -

TENTATIVA DE AMENIZAR A CONDUTA DELITIVA DO COMPANHEIRO - IRRELEVÂNCIA, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, PARA ALTERAR A CONDENAÇÃO - DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA DELEGACIA CONFIRMADO PELOS POLICIAIS E TESTEMUNHA EM JUÍZO – MEDIDA PROTETIVA ADOTADA À ÉPOCA DOS FATOS - MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS EM PROVAS SEGURAS – RECURSO DESPROVIDO.

As declarações da vítima assumem especial relevância no contexto probatório, em crimes que normalmente acontecem na clandestinidade, especialmente, quando corroboradas por outros elementos, a exemplo das testemunhas policiais e pedido de medida protetiva, devendo tais elementos probantes, sem dúvida, prevalecer sobre a tese absolutória, que não encontra qualquer ressonância no conjunto probatório.

Ainda que, em juízo, a vítima altere o seu depoimento prestado na fase inquisitorial, na tentativa de eximir o acusado da responsabilidade dos fatos, em razão da reconciliação do casal (situações comuns em crimes dessa natureza), tal fato não retira o encargo criminal do agente, sobretudo quando as demais provas constantes nos autos comprovam a autoria e materialidade delitivas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mailon Krupek Gouveia
em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que o condenou, em concurso material, a 15 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal descrita no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, e a 1 mês de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito descrito no artigo 147 do Código Penal (id. 160789840 – fls. 162-164).

Inconformada com o decreto condenatório, a defesa almeja a absolvição do apelante das condutas a ele imputadas, ante alegação de insuficiência probatória (id. 160789849).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo
desprovimento
do recurso (id. 160789851).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 166636682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) a vítima Dirlane Lopes Lima estava fazendo caminhadas pelo bairro onde reside, quando foi surpreendida pelo denunciado MAILON KRUPEK GOUVEIA, que portava uma faca e exigiu que a companheira retornasse à

residência do casal. Durante o trajeto até a residência, o denunciado MAILON

KRUPEK GOUVEIA passou a proferir ameaças contra a vida da companheira Dirlane Lopes Lima. Após chegarem na residência, o denunciado MAILON

KRUPEK GOUVEIA segurou a vítima pelo pescoço, e proferiu xingamentos com palavras de baixo calão. Ato contínuo, o denunciado voltou a ameaçar a vítima com a faca que portava, indicando que desferiria golpes contra a companheira. (...)” (id. 162229082).

Aduz a defesa que não houve a comprovação dos fatos imputados uma vez que inexiste provas idôneas suficientes para a condenação do apelante, haja vista que a vítima informou que mentiu na delegacia de polícia pois estava muito nervosa.

Todavia, não merece acolhimento a tese defensiva, eis que as provas produzidas nos autos comprovam a materialidade e autoria delitiva dos crimes de ameaça e vias de fato pelos quais o apelante foi condenado, restando a reforma da sentença condenatória.

Inicialmente, a
materialidade
dos delitos constantes na inicial acusatória está consubstanciada pelo boletim de ocorrência (id. 65033214 - Pág. 35/36), auto de prisão em flagrante (id. 65033214 - Pág. 34), auto de apreensão (id. 65033214 - Pág. 41), termo de representação criminal (id. 65033214 - Pág. 45), pedido de medidas protetivas (id. 65033214 - Pág. 47/49), depoimento da vítima e testemunha, nas duas fases da persecução penal.

A
autoria
, de igual modo, é certa e inconteste, recaindo, de forma estreme no acusado, conforme acervo probatório constante dos autos, devidamente produzido sob à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nas declarações colhidas perante a autoridade policial, a vítima
Dirlene Lopes Lima
narrou o que segue (ID: 160789840. Fls. 42-43):

“(...)QUE convive com MAILON KRUPEK GOUVEIA cerca de seis anos; QUE possui dois filhos, ainda menores, com MAILON; QUE durante o relacionamento nunca houve ameaça ou agressão entre o casal; QUE hoje pela manhã a declarante saiu para caminhar com sua vizinha WELLEN; QUE logo que saíram MAILON chamou a declarante para voltar para casa; QUE a declarante e WELLEN voltaram sentido a casa; QUE quando se aproximaram de MAILON, WELLEN avistou uma faca na mão de MAILON e falou para a declarante; QUE MAILON foi para cima da declarante e de WELLEN: QUE WELLEN correu para chamar seu marido: QUE a declarante foi para casa com MAILON, que a todo momento a ameaçava de morte; QUE MAILON pegou a declarante pelo pescoço, ficava xingando a declarante dizendo “VAGABUNDA, VOCÊ ESTA ME TRAINDO”; QUE MAILON ameaçava furar a declarante com a faca, e ainda fazia gestos de como fosse furar a declarante; QUE a declarante foi conversando com MAILON pedindo para que ele entregasse a faca; QUE MAILON entregou a faca a declarante; QUE MAILON parou de ameaçar a declarante e os dois ficaram em casa; QUE logo a PM chegou e conduziu MAILON a esta Delegacia de Polícia; QUE a declarante soube que o marido de WELLEN quem acionou a PM; QUE WELLEN e seu esposo presenciaram a ameaça; QUE a declarante não possui lesões corporais; QUE a declarante deseja representar criminalmente contra MAILON: QUE

requer medida protetiva; (...)”.

Em juízo, no entanto, a vítima buscou alterar suas declarações, em flagrante tentativa de eximir
Mailon Krupek Gouveia
do encargo criminal, em razão da reconciliação do casal – situação comum em crimes dessa natureza.

Não obstante a vítima esteja novamente em um relacionamento amoroso com o réu, na fase inquisitiva bem detalhou a dinâmica dos fatos, sendo enfática ao confirmar os atos de provocação material e as ameaças sofridas.

Nas infrações penais de ameaça e vias de fato, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em ver o agente processado não constituem óbice à persecução penal ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública.

Nesse sentido:

“(...) Ainda que, em juízo, a vítima altere o seu depoimento prestado na fase inquisitorial, na tentativa de eximir o acusado da responsabilidade dos fatos, em razão da reconciliação do casal (situações comuns em crimes dessa natureza), tal fato não retira o encargo criminal do agente, sobretudo quando as demais provas constantes nos autos comprovam a autoria e materialidade delitivas;(...)
(Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Apelação criminal n. 0000832-83.2016.8.11.0036. Relator: Rondon Bassil Dower Filho. Terceira Câmara Criminal. Data do julgamento: 19-2-2020. Data da publicação no DJe: 28-2-2020).

Vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercidos materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física, como segurar a vítima pelo pescoço. A ameaça, por sua vez, admite vários meios de execução. Pode ser realizada por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, desde que idôneo a intimidar alguém (delito de forma livre).

No caso, a vítima
Dirlene Lopes Lima
, durante uma caminhada pelo bairro em que reside, foi surpreendida pelo apelante que, portando uma faca, exigiu que ela retornasse à residência do casal.

Evidente, portanto, a intimidação sofrida pela ofendida que, diante do desassossego, da intranquilidade e do temor provocados pelo comportamento do agente, além de comunicar os fatos à autoridade policial, solicitou a aplicação de medidas protetivas de urgência (id. 160789840. Fls. 47-49).

Conquanto o crime de ameaça, dogmaticamente, seja encarado como delito de menor potencial ofensivo, sobretudo se examinado sob a ótica das penas mínima e máxima a ele cominadas, no contexto doméstico e familiar quase sempre constitui o primeiro passo para um crime mais grave.

Ainda que o mal injusto e grave efetivamente não se concretize, o fundado temor e intimidação implicados à vítima, por si só, já são suficientes para configurar a violência psicológica especialmente abarcada pela Lei n. 11.343/2006.

Ademais, a testemunha
Evanildo de Arruda Rodrigues
, vizinho do casal, afirmou, nas duas etapas da persecução penal, ter presenciado os fatos descritos na denúncia, aduzindo que o apelante, de posse de uma faca, enforcou sua companheira e a ameaçou.

Os policiais militares
Diego Soares da Silva e Marlon Boabaid de Passarello
, embora não tenham presenciado a dinâmica dos fatos, ratificaram em juízo suas assertivas extrajudiciais, no sentido de que a vítima relatou a eles as ameaças e vias de fato que sofreu, praticadas pelo seu convivente.

Portanto, as provas produzidas nos autos, notadamente as declarações harmônicas da vítima na seara administrativa e os depoimentos testemunhais, são firmes e coerentes, contemplando a certeza de autoria e de materialidade da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, ocorridos em âmbito doméstico, praticados pelo apelante
Mailon Krupek Gouveia
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo defensivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023